Tribunal: TJMT
Processo: 1007058-21.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1007058-21.2020.8.11.0045 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
APELANTE: IVALDO COSTA MESQUITA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE COM VARIEDADE DE DROGAS (PASTA BASE DE COCAÍNA E MACONHA), BALANÇA DE PRECISÃO E RÁDIO COMUNICADOR – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – 2) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REGISTRO DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIA A ATIVADA CRIMINOSA – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 52 DESTE TJMT – RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e do investigador de polícia, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, aliado a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, e demais objetos ligados a prática do tráfico de drogas, são elementos mais que suficientes para se revelar a existência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível falar em desclassificação para uso próprio.
2. Inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois, de acordo com entendimento pacificado deste Tribunal “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).” (TJMT, Enunciado Criminal 52), razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007058-21.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IVALDO COSTA MESQUITA - CPF: 618.381.453-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (ASSISTENTE), RAEL AIRTON BARROS DE CAMPOS - CPF: 044.523.361-32 (ASSISTENTE), THIAGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 093.104.114-73 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE COM VARIEDADE DE DROGAS (PASTA BASE DE COCAÍNA E MACONHA), BALANÇA DE PRECISÃO E RÁDIO COMUNICADOR – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO –
2)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REGISTRO DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIA A ATIVADA CRIMINOSA – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 52 DESTE TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e do investigador de polícia, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, aliado a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, e demais objetos ligados a prática do tráfico de drogas, são elementos mais que suficientes para se revelar a existência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível falar em desclassificação para uso próprio.

2. Inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois, de acordo com entendimento pacificado deste Tribunal “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).” (TJMT, Enunciado Criminal 52), razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por IVALDO COSTA MESQUITA, contra sentença editada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (Ação Penal 1007058-21.2020), que o condenou pela
prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06)
,
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 dias multa, no regime semiaberto.

Nas razões recursais postula:
1)
A desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas, alegando, em síntese, que
“...em nenhum momento ficou, de fato, constatada a venda dos entorpecentes, apenas a suposição da traficância...”
(pag. 151-PDF). Subsidiariamente, requer:
2)
O reconhecimento da causa de diminuição do § 4° da Lei de drogas, sustentando, para tanto, não haver provas de que o réu dedique a atividade criminosa
.
(Razões pags. 147/155-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 166/177-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. ROSANA MARRA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 183/192-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou o apelante IVALDO COSTA MESQUITA pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia, no dia 03/12/2020, por volta das 17h50min, na Rua Jade, Bairro Tessele Junior, cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o recorrente
trazia consigo e transportava drogas, do tipo maconha e pasta base de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina quando se deparou com o denunciado, que
ao perceber a chegada da polícia tentou correr se desfazendo de uma sacola
,
jogando-a contra a parede de uma residência
, motivo pelo qual os policiais efetuaram a abordagem e lograram êxito em encontrar, em sua posse, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, bem como
na sacola dispensada pelo increpado 04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 06 (seis) porções de maconha
.

Além das drogas localizadas, a equipe policial ainda logrou
apreender 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rádio transmissor
, objetos comumente utilizados para o tráfico de drogas. Por tais razões, diante da situação de flagrante delito, a equipe policial realizou a prisão do réu.

Por esses fatos, o apelante foi condenado pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL

A defesa visa a desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso, previsto no art. 28 da mesma norma, alegando, em síntese
“...em nenhum momento ficou, de fato, constatada a venda dos entorpecentes, apenas a suposição da traficância...”
(pag. 151-PDF).

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade
está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante delito (id. 46599597), Boletim de Ocorrência (id. 46599598), Termo de Apreensão (id. 46599608), Exame Preliminar e Laudo Definitivo de constatação da droga (id. 50589599).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, está bem evidenciada nas provas colhidas durante a instrução processual. Vejamos.

Como observado pelo juízo sentenciante,
IVALDO COSTA MESQUITA, ao ser interrogado em contraditório

“...negou a prática delitiva em comento, declarando que a droga apreendida era para o seu consumo. Aduziu que o dinheiro apreendido foi lhe entregue pela sua tia. Narrou que a balança de precisão e o rádio comunicador não era seu. Salientou que estava trabalhando de diária na época do fato.”
(pag. 129-PDF).

Embora a defesa do apelante alegue que ele tenha negado a
prática do tráfico de drogas, observando que
“...segundo palavras de IVALDO, é comum encontrar no bairro estes rádios, pois segundo ele muitas pessoas do bairro trabalham na “BRF” e tem estes rádios para trabalho na empresa, e quando deixa de funcionar, descartam o mesmo.”
(pag. 151-PDF), em contrapartida,
as provas em sentido incriminador ressaem
firmes e coerentes nas palavras dos Policiais Militares MARCOS ROGÉRIO CARDOSO FREITAS e RAEL AIRTON BARROS DE CAMPOS, que participaram da prisão em flagrante do acusado,
ao serem ouvidos em juízo
confirmaram suas declarações dadas na polícia (pag. 13 e 15-PDF), informaram que viu o momento em que o ora apelante jogou uma sacola onde, posteriormente, com a abordagem constatou ser a droga (pasta base e maconha), sendo enfáticos de que em confirmar que presenciaram o momento em que o réu dispensou tais objetos,
verbis
:

“Testemunha MARCOS: em patrulhamento de rotina da Polícia Militar, aí a
equipe avistou o suspeito
,
aí no que avistou ele se assustou, tentou se evadir da equipe
,
fizemos o acompanhamento dele, em certo momento em que a gente chegou perto, ele se desfez de um objeto, uma sacola, com algumas coisas dentro
,
aí conseguimos lograr êxito em abordá-lo, com ele foi encontrado dinheiro, achamos o objeto que ele tinha se desvencilhado e dentro do objeto tinha droga, um rádio comunicador, uma balança de precisão
.

Promotor de Justiça: o senhor viu o Ivaldo Rocha Mesquita jogando esse objeto que foi encontrado?

Testemunha MARCOS:
positivo
.

Promotor de Justiça: em algum momento o senhor chegou a perder o campo de visão, ou tem certeza que esses objetos que vocês encontraram as drogas, a balança de precisão e o rádio, é que
foi ele mesmo que arremessou
?

Testemunha MARCOS:
Foi ele mesmo
.

Promotor de Justiça: pela experiência da sua atuação como policial militar, o senhor sabe me dizer se essa quantidade de drogas e a forma como ela foi embalada, que foi apreendida, denota algo relacionado a tráfico?

Testemunha MARCOS:
creio que sim, até pelo resto da materialidade em conjunto que foi achado né, balança de precisão, rádio comunicador, que muitas vezes são usados para copiar a frequência da polícia militar, né
.”
(Declaração do policial MARCOS em juízo – pag. 169-PDF).

“Testemunha RAEL: (...) essa ocorrência a gente estava em patrulhamento pelo bairro Tessele Junior, quando foi
avistado esse rapaz, e logo que ele percebeu a presença da viatura ele tentou se evadir
, assim
, dispensando uma sacola né. Aí a gente conseguiu fazer a abordagem, e durante busca pessoal foi encontrado algumas porções, e ao revistar a sacola que ele havia jogado na residência, foi encontrado um rádio HT, transmissor, e uma balança de precisão,

bem como outras porções de drogas
.

Promotor de Justiça: essa sacola que ele teria arremessado,
o senhor visualizou o acusado arremessando?

Testemunha RAEL:
sim, a gente visualizou, no momento em que ele tentou se evadir né
.

Promotor de Justiça: o senhor ter certeza que essa sacola era do Ivaldo, que foi ele que dispensou essa sacola?

Testemunha RAEL: certeza. [...]”
(Declaração do policial RAEL em juízo – pag. 169-PDF).

Corroborando os depoimentos dos policiais militares que fizeram a prisão em flagrante do réu, temos também as declarações do Investigador de Polícia Civil JOÃO CLEBERSON RODRIGUES SOARES, em juízo, o qual aponta sem sombra de dúvidas ser o recorrente IVALDO contumaz na prática do tráfico e que a polícia civil já tinha informações de que ele estaria praticando o tráfico de entorpecentes naquele local, verbis:

“Testemunha JOÃO CLEBERSON: (...)
o Ivaldo [...] é bastante conhecido da Polícia Civil, tendo em vista que ele faz parte ali no bairro de uma organização criminosa, da qual à época o Francisco Rodrigues Assunção,
o “Piauí”, ou “Paizão”, como eles costumavam chamar né, e
ele estava sendo investigado dentro desta associação, tanto no tráfico do crime de drogas, como em outros crimes que eles impunham ali à sociedade, naquele bairro
[...]
o Ivaldo ele era um desses integrantes, investigado aqui pela Delegacia de Polícia Civil
,
ele tem aqui um histórico de tráfico, inclusive com a prisão
, pela polícia militar também, em março de 2020, ele foi preso também acusado de tráfico de drogas(...)

Promotor de Justiça:
o senhor já obteve informações de que o Ivaldo Costa Mesquita estaria traficando na época dos fatos?

Testemunha JOÃO CLEBERSON:
nós já estávamos investigando ele pela prática do crime de tráfico de drogas
, com algumas abordagens ali no Tessele Júnior...
ele era sim investigado, nós tínhamos esse conhecimento de que ele traficava drogas na cidade
.
(Declaração do policial civil JOÃO CLEBERSON em juízo – pag. 168-PDF).

Alinhado aos fatos acima expostos pelos policiais, merece ainda observar que há nos autos relatório de investigação policial confirmando as provas obtidas em juízo, como se observa dos autos (pag. 40-PDF).

Nesse tocante, as provas que ampara a sentença condenatória, em especial as palavras dos policiais em juízo confirmando que
o réu já era investigado por estar envolvido em facção criminosa e comercializar droga naquela localidade, bem
como da sua
prisão em flagrante com
04 porções de pasta base de cocaína e 06 de maconha
, ainda, com um
rádio comunicador e uma balança de precisão
(Termo de Apreensão – pag. 24-PDF), lembrando não se tratar de pouca droga como se visualiza dos autos (Imagem fotográfica – pag. 89-PDF), dada as circunstâncias em que fora feita a prisão, são fatores que subsume ao núcleo do crime de tráfico de drogas.

Assim, a versão do apelante de que seria apenas usuário
não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais
que fizeram a sua prisão em flagrante.

Neste ponto, merece registro que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais faltam com a verdade, ou que tivessem algum interesse em incriminar inocentes ao aponta-lo como sendo a pessoa já investigada por envolvimento no mundo do crime bem assim, quem teria dispensado sacola contendo objetos que lhe incrimina.

Em contrapartida, o réu tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)

“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC no 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(STJ)

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”.
(AgRg no Resp no 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

Por outro lado, a condição de usuário de drogas, por si só, não justifica a desclassificação
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006
, tendo em vista que os fatos como ocorreram, a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (Vide imagem fotográfica pag. 89-PDF), são provas a evidenciar a autoria do tráfico de drogas e não o simples uso de entorpecentes.

Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente preso vendendo droga. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

Assim, o tráfico na modalidade posse e comércio de entorpecentes restou mais que comprovado, devendo ser n
egado o pleito de absolvição ou desclassificação para uso de drogas.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

A defesa do apelante postula, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, do artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06.

O juízo sentenciante, na terceira fase da fixação da pena, negou a causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da lei de Drogas, em virtude dos fatos e circunstâncias em que o réu foi preso, porquanto há provas do seu envolvimento no tráfico de forma concreta, demonstrando a prática habitual na atividade criminosa, a apreensão de balança de precisão e rádio comunicador, a diversidade de drogas com ele apreendida, a não comprovação de trabalho lícito e por fim, constar contra ele outro inquérito policial pro crime de tráfico, verbis:

“Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que o acusado estava se dedicando à prática delitiva, delineadas nas seguintes circunstâncias:

Declarações da testemunha João Cleberson, atestando a prática habitual do crime de tráfico ilícito de drogas pelo acusado. Declarações da testemunha João Cleberson, atestando que o acusado não estava exercendo atividade licita na época do fato. Declarações do acusado Ivanildo de que estava trabalhando de diária na época do fato, o que não restou demonstrado nos autos. Apreensão de rádio comunicador, balança de precisão, quantia em dinheiro e aparelho celular (termo de apreensão alhures citado). Quantidade e diversidade de droga apreendida, bem como a forma de acondicionamento. Antecedentes criminais do acusado acostado aos autos, constando outro inquérito policial por tráfico ilícito de drogas em novembro de 2020”
(Sentença – pag. 131-PDF).

A decisão do juízo de primeiro grau, em negar o tráfico na modalidade privilegiado, está em sintonia com entendimento já consolidado no por este Tribunal de Justiça, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 52
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o).”
.

(TJMT)
“...É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”. (Enunciado no 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas) O fato de o apelante registrar outras ações penais em seu desfavor, ainda que em andamento, comprovam a sua dedicação à atividade criminosa e impedem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.”
(N.U 0001178-17.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

A propósito, este é o entendimento também trilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(STJ)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROCESSOS EM CURSO. REGIME PRISIONAL. MODO SEMIABERTO PARA O RÉU JOÃO ELIAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. READEQUAÇÃO DO REGIME DO RÉU LUCAS. REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4o
, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva...”
(AgRg no AREsp 1281319/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019).

A causa especial de diminuição de pena do §4o do artigo 33 da lei de drogas tem como objetivo conferir consequência penal menos gravosa àqueles que
não se dedicam à atividade criminosa
, pressupondo que não haja no histórico do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Desse modo, sem mais delongas, devidamente comprovado que a sentença originária está de acordo com o entendimento pacificado deste Tribunal bem como do STJ, diante do registro de ações penais em desfavor da apelante, inadmissível a aplicação do tráfico privilegiado.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021